Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017419-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), GERALDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 480.143.031-72 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), EVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.611-65 (AGRAVADO), SEBASTIAO LOPES DOS REIS - CPF: 551.090.201-91 (AGRAVADO), DEOLINDO FRANCISQUETTI JUNIOR - CPF: 005.495.771-06 (AGRAVADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER - CPF: 797.595.481-00 (AGRAVADO), PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.485.331-95 (AGRAVADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO - CPF: 982.065.161-15 (AGRAVADO), NERI AFONSO FREISLEBEN - CPF: 064.204.761-86 (AGRAVADO), JOSE PIO - CPF: 621.065.972-15 (AGRAVADO), MAURILIO BRUNETE FERREIRA - CPF: 554.799.019-15 (AGRAVADO), DIVINO PAULA DE ALMEIDA - CPF: 346.021.271-34 (AGRAVADO), IVAN ALVES DE FREITAS - CPF: 008.034.621-90 (AGRAVADO), ADILSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 012.559.231-05 (AGRAVADO), JOSE GENESIO DA SILVA - CPF: 162.384.862-87 (AGRAVADO), FRANCISCO ARCIZIO DA SILVA - CPF: 862.357.291-20 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MARIA CREUZA DA SILVA VIEIRA - CPF: 351.456.252-00 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), CLAUDIONOR CORREIA GONCALVES - CPF: 002.997.561-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II
–
O acórdão embargado fez a análise pormenorizada dos requisitos da tutela de urgência indeferida pela decisão de origem, tendo concluído que os pressupostos autorizadores não foram suficientemente atendidos, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto p
ela
AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto em face de
MARCELO RODRIGUES RAMOS, GERALDO PAULO OLIVEIRA, REINALDO FÉLIX DA SILVA, CLAUDINEIA MOREIRA FÉLIX, CLEUSA JOSEFA RAMOS, LINDOMAR ALVES LOPES, ALDEMIR PEREIRA LIMA e FLÁVIO BRUMADO
, mantendo inalterada a decisão
de origem
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Rosa, com área de 1.322,874 hectares, situada no município de Juína-MT.

Na ocasião,
a embargante
, sob a pecha de contradição, busca esclarecer que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente atendidos, sobretudo
em relação ao
direito de propriedade inconteste sobre o imóvel
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie
, infere-se das razões do recurso, que a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
, mormente a apregoada contradição.

O acórdão embargado
fez a análise pormenorizada
dos requisitos da tutela de urgência indeferida
pela
decisão de origem,
tendo concluído que os pressupostos autorizado
res
não foram suficientemente atendidos, ao menos
n
o atual estágio
em que
a
lide se encontra
.

Por ocasião do julgamento do recurso foi assentado que
:

(...)

Assim, ao realizar a detida análise dos autos, não se encontra atendido o requisito da probabilidade do direito, isso porque, anteriormente ao ajuizamento da ação petitória, as partes travaram disputa sobre o mesmo imóvel, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0012424-12.2016.8.11.0041, a qual, já transitada em julgado, não reconheceu o direito da posse da Fazenda Santa Rosa em favor da agravante.

Desta feita, embora da análise sumária dos documentos coligidos aos autos se possa vislumbrar o aparente preenchimento dos dois primeiros pressupostos da ação reivindicatória (titularidade do domínio individualização da área), não se pode dizer o mesmo quanto a posse da agravada, a qual não foi considerada injusta.

Por sua vez, também não se verifica atendido o requisito do perigo de dano. A um, porque as informações obtidas dos autos dão conta que os demandados já se encontram na área desde o ano de 2015, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, hipótese que denota a falta de contemporaneidade da medida judicial. A dois, porque os danos ambientais eventualmente ocorridos na área, já estão sendo alvo de providências e medidas cabíveis, intentadas pelo Ministério Público.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024